Tribunal: TJSP
Processo: 2245838-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão ou contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a possibilidade de substituição da CDA e a não ocorrência do decurso do prazo decadencial – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando ser possível a substituição da CDA quando se tratar de erro material ou formal, bem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão ou contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a possibilidade de substituição da CDA e a não ocorrência do decurso do prazo decadencial – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando ser possível a substituição da CDA quando se tratar de erro material ou formal, bem como afastando a alegação de decadência – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.